Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-26.2016.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-26.2016.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE HAILTON GAMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PELO MUNICÍPIO DE CAMACAN. AGENTES DE SAÚDE. NULIDADE DOS CONTRATOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CELETISTA. DIREITO AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMAS 612 E 190 DA REPERCUSSÃO GERAL). INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. É nula a contratação temporária de servidor público municipal para o exercício de função de natureza permanente, mediante renovações contratuais sucessivas, em afronta ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX), quando ausente demonstração de situação excepcional ou previsão legal específica.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos julgados com repercussão geral reconhecida (RE 658.026/MG – Tema 612 e RE 765.320/RG – Tema 190), assegura ao servidor contratado de forma irregular o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e, especialmente, aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3. A modulação de efeitos fixada no julgamento do ARE 709.212/DF (repercussão geral) manteve a prescrição trintenária até 13/11/2014, passando a incidir a prescrição quinquenal a partir dessa data, o que afasta a prejudicial de mérito suscitada e preserva a exigibilidade dos créditos fundiários pleiteados.

4. A configuração do vínculo celetista encontra respaldo nos contratos acostados aos autos, que expressamente fazem referência à CLT, não prevalecendo, portanto, a alegação do ente municipal quanto à submissão ao regime estatutário local.

5. Diante da ausência de comprovação quanto ao recolhimento dos depósitos fundiários, a apuração do valor devido deverá ser realizada em fase de liquidação, com observância dos consectários legais fixados na sentença.

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

examinados, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000863-26.2013.8.05.0038, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE CAMACAN
e como apelados
JOSÉ HAILTON GAMA DOS SANTOS e EUGÊNIO DANTAS DE SÁ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

negar provimento
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 04 de setembro de de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
S
ubstituto

de
2º
Grau

Titularidade em Provimento 19sim

R
elator